Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO DO NOME DO CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe (art. 300 do CPC).
2. No empréstimo bancário contratado pelo cliente, com posterior cessão do crédito à terceira empresa especializada, não se mostra razoável a suspensão dos respectivos descontos autorizados em folha de pagamento pelo próprio mutuário, sem a devida comprovação da participação da instituição financeira na suposta ilicitude alegada pela parte.
3. A dilação probatória não é compatível com a via diminuta do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.